Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU. VERSÃO INVEROSSÍMIL. AMEAÇA TIPICIDADE. DESACATO. CONFIGURAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE DESACATO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Diante da leitura dos depoimentos , bem como a conclusão do laudo de corpo de delito, constata-se a existência nos autos de elementos de prova que conflitam com a tese defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa, porquanto o réu não se utilizou dos meios estritamente necessários para repelir a injusta agressão, atual ou iminente, supostamente perpetrada pelas vítimas.

2. O acusado não se desincumbiu do ônus que recai sobre si, por força do art. 156, 1a parte, do Código de Processo Penal, de comprovar a existência de injusta agressão anterior praticada pelas vítimas, sendo certo que, ao contrário, as provas orais e periciais coligidas aos autos são unânimes em demonstrar que as vítimas foram lesionadas pelos golpes efetuados pelo apelante

3. A prova colhida nos autos demonstra cabalmente a prática do crime de ameaça, revelando a tensão e gravidade nos fatos, causando efetiva intimidação das vítimas diante do estado emocional em que se encontrava o agressor.

4. Ademais, nos termos da jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário a concretização das ameaças.

5. No crime de desacato, o bem jurídico tutelado é o prestígio da administração pública, sendo inegável que a conduta subsumível ao aludido tipo penal conflita com a "reputação das pessoas" que laboram na administração pública bem como com a própria "moral pública".

6. O cotejo entre o crime de desacato e o direito fundamental à liberdade de expressão deve ocorrer não sob o prisma de cerceamento, inibição ou de tratamento diferenciado entre particular e agente público, mas sob o aspecto de se conferir prestígio à administração pública, não configurando o crime de desacato a crítica, mas a ofensa à dignidade da atividade, o que se colhe pelo dolo demonstrado no caso concreto.

7. No que tange a possibilidade da absolvição do crime de ameaça pelo crime de desacato, embora não se afaste a possibilidade jurídica de acolhimento do pleito, no caso dos autos, não restou comprovada a unidade de desígnios entre os crimes praticados.

8. As palavras desferidas pelo acusado dirigiam-se às instituições militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, de forma a não apresentar relação alguma com as ameaças praticadas, sem relação entre meio e fins entre os crimes.

9. Inaplicável o princípio da consunção porque embora os crimes de desacato e ameaça tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, restou claro que foram praticados de forma independente, em ações distintas, com dolos específicos.

10. Apelação conhecida. Negado Provimento.